Tribunal: TJMT
Processo: 1021079-06.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021079-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), PERO O UTU O XAVANTE - CPF: 704.169.511-55 (AGRAVADO), 1º JUIZO DA VARA DE ÁGUA BOA - MT (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE - PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO - INTIMAÇÃO SUPOSTAMENTE DIRIGIDA A ADVOGADO DIVERSO – PARTE NÃO COMPROVOU QUE A INTIMAÇÃO FOI PUBLICADA EM NOME DE PATRONO DIVERSO – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO -
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na hipótese, o Agravante não comprovou que as intimações foram dirigidas a advogado diverso do indicado porque, logo após o requerimento de intimação exclusiva a advogado específico, a Secretaria do Juízo retificou a autuação e atendeu ao pedido, de modo que, por ora, o Agravante não comprovou o alegado.

Com efeito, se caso a intimação fosse dirigida a advogado diverso, por se tratar de nulidade relativa, incumbiria à parte alegar a nulidade na primeira oportunidade para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão consumativa, o que não foi feito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1021079-06.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO SAFRA S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (em fase de
Cumprimento de Sentença)
n.° 1001245-90.2017.8.11.0021, requerido por
PERO O UTU O XAVANTE
, indeferiu o pedido de nulidade formulado pelo Agravante.

Em suas razões recursais, o Agravante assevera que os atos praticados após 30/10/2018 devem ser anulados, posto que, nesta data, houve requerimento expresso para habilitação de novo patrono nos autos, o qual não foi atendido pela Secretaria do Juízo, o que lhe causou prejuízos.

Defende que a advogada Talita requereu a habilitação de outro causídico no processo (Dr. Roberto de Souza Moscoso), o qual também recebeu outorga de poderes conferidos pela procuração acostada ao ID. 18113128 e, portanto, possui plena capacidade postulatória para requerer qualquer diligência no processo.

Assegura que não houve desorganização de sua parte, mas sim desatenção do Poder Judiciário que não observou o pedido de habilitação de novo causídico.

Com esses argumentos, pugnou pelo efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para declarar nulo todos os atos processuais após 30/10/2018.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 113901994).

O Agravado, muito embora intimado, deixou de apresentar as Contrarrazões, conforme certidão de ID. 118781489.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Cumprimento de Sentença
de honorários advocatícios, oriundos da sentença transitada em julgado na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada pelo Agravado
Pero O Utu O Xavante
em desfavor do Banco Agravante.

Recebido o pedido de Cumprimento de Sentença, foi determinada a intimação do Banco Agravante para pagamento do débito, que quedou inerte. Com isso, fora bloqueado o valor reclamado na conta do Banco Agravante (ID. 28901496 – ação principal), o que motivou a
apresentação de Impugnação à penhora, na qual o Agravante requereu, em síntese, a nulidade dos atos processuais praticados após 30/10/2018, cuja data corresponde ao requerimento de intimação exclusiva em nome de advogado específico e que, segundo o Banco Agravante, não foi atendido pela Secretaria do Juízo.

O Juiz de primeiro indeferiu o pedido de nulidade nos termos abaixo:

1 –
INDEFERE-SE
o pedido de id. 3113987 em face da irregularidade da habilitação requerida em id. 18113125, uma vez que, o pedido em nome do advogado Roberto de Souza Moscoso foi assinado por patrono diverso, a saber, Talita Neves Sodre da Mota.

Além disso, a revogação de mandato apresentada não se refere ao advogado previamente cadastrado ao feito (id. 18113127).

Com efeito, a desorganização do réu na escolha e formalização de sua representação processual não poderá acarretar danos à parte contrária.

2 – Por outro lado, transcorreu in albis o prazo para manifestação acerca do bloqueio online efetivado. Dessa forma, este Juízo
CONVERTE
em penhora a constrição de id. 31077929, determinando a vinculação do numerário ao presente feito
.

Feita a breve contextualização dos fatos, passo à análise do Instrumental, o qual se restringe na apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Da análise dos autos, observa-se que, na ocasião da apresentação das Contrarrazões ao Recurso de Apelação, foi requerido pelo
Banco Agravante
a habilitação do patrono
Dr. Denner Mascarenhas
(ID. 14346693 – ação principal).

Posteriormente,
em 30/10/2018
, a advogada Dr.ª Talita Neves Sodre da Mota, até então não habilitada nos autos, requereu que as intimações fossem dirigidas exclusivamente em nome do
Dr.
Roberto de Souza Moscoso
.

Do mesmo dia, ou seja,
em 30/10/2018
, a Secretaria do Juízo certificou no ID. 18113130 ter retificado a autuação, conforme requerido pela patrona Talita Neves Sodré da Mota. Inclusive, vê-se que a intimação do Acórdão de ID. 18113134 (julgamento do Recurso de Apelação) foi publicada e dirigida em nome do Dr. Roberto de Souza Moscoso (DJe n.° 10396/2018, em 14/12/2018).

Assim, ao menos em princípio, não soam verossímeis as alegações do Banco Agravante quando afirma que a intimação do acórdão não foi dirigida ao patrono correto, de modo que fica claro que tomou ciência do julgamento do Recurso de Apelação.

Com efeito, em que pese às alegações do Banco Recorrente de que as intimações não foram dirigidas ao patrono correto, fato é que essa afirmação não ficou devidamente comprovada, porquanto o Banco Agravante sempre se manifestou tempestivamente nos autos, ainda que tenha trocado diversas vezes de advogado.

Ademais, na remota hipótese de a intimação ter sido dirigida a patrono diverso, decerto que essa alegação deveria ser arguida na primeira oportunidade que teve para se manifestar, o que não foi feito.

Em outras palavras, o requerimento de habilitação foi juntado
em 30/10/2018,
no entanto, somente após deferimento da penhora que o Banco Agravante optou por arguir a suposta nulidade. Nota-se que a penhora foi deferida em 07/04/2020, ao passo que, a Impugnação à Penhora apresentada pelo Banco se deu em 08/04/2020, um dia após a determinação judicial, o que significa que o causídico tinha pleno acesso aos autos, não podendo se valer da própria torpeza para alegar prejuízo.

Acerca da arguição de nulidade, o artigo 278 do CPC é claro ao dispor que “a
nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
”.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. SEGURO HABITACIONAL. SFH. VÍCIO CONSTRUTIVO. SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1011/STF. INAPLICABILIDADE AO CASO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NÚMERO DA OAB DO PATRONO DA PARTE DEMANDA. NULIDADE NÃO ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. EXEGESE DO ART. 278 DO CPC/2015. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR.

(...) 2. Nos termos do art. 272 do CPC/2015: "Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados".

3. Caso concreto em que não constou na intimação da sentença o número da OAB do patrono da ora agravante, tendo constado essa informação tão somente no índice do Diário da Justiça.

4. Ausência de alegação de nulidade da intimação na primeira oportunidade processual, segundo a moldura fática delineada pelo Tribunal de origem.

5. Inviabilidade de se contrastar a moldura fática delineada pelo Tribunal de origem em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

6. Nos termos do art. 278 do CPC/2015: "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão".

7. Ocorrência de preclusão no caso concreto, tendo em vista a ausência de alegação oportuna da nulidade, segundo a moldura fática delineada no acórdão recorrido. Julgados desta Corte Superior em casos análogos.

8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ. AgInt no REsp 1801395/PB. Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 3.ª Turma. Julgado em 27/05/2019. Publicado no DJe em 03/06/2019).

PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE ADVOGADO. IRREGULARIDADE ADUZIDA SOMENTE EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
"de ser nula a intimação quando não observado o pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, sendo certo que a referida nulidade, por ser de natureza relativa, deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos,
sob pena de preclusão" (AgInt no AREsp 783.290/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/3/2018). Precedentes no mesmo sentido: REsp 1.503.084/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/02/2018; REsp 1.641.610/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 21/06/2017; AgRg no AREsp 800.278/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 16/2/2016; AgRg nos EDcl no AREsp 208.298/AM, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/5/2013. 4. Recurso Especial não conhecido.”
(STJ. REsp 1770266/CE. Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 06/12/2018. Publicado no DJe em 19/12/2018).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – PUBLICAÇÃO EM NOME DE PATRONO DIVERSO – RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIO QUE DEVERIA TER SIDO ALEGADO EM PRELIMINAR DO ATO QUE CABIA PRATICAR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 272, 8.°, DO CPC – ADVOGADO COM PLENO ACESSO AOS AUTOS – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não obstante a nulidade da intimação da decisão proferida na objeção de pré-executividade apresentada pelo executado, porquanto realizada em nome de patrono diverso, não há falar em restituição do prazo para interposição de recurso, pois, nos termos do artigo 272, § 8.°, CPC, “a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”, o que somente não ocorrerá caso não possa praticar imediatamente o ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos (artigo 272, § 9.°, CPC), hipótese não presente nos autos, uma vez que o atual patrono porquanto já devidamente constituído, tinha pleno acesso aos autos digitais.
(TJ-MS – AI: 14007943120208120000, Relator: Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 16/06/2020, 4.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2020).

Diante de todo o exposto, é inequívoco o acerto da decisão atacada, motivo pelo qual a sua manutenção se impõe.

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022